Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708992-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERAL AGRO INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEDERAL AGRO INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA, em desfavor do acórdão de n.o 1859619, no qual a 7a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e no mérito julgou improcedente o pedido. Compulsando os autos, verificou-se que o advogado, Dr. AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SAMPAIO, representante da parte recorrente, informou que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado nestes autos e juntou comprovante de que a notificação de renúncia foi enviada ao mandante, na data de 02/07/2024 (ID n.o 62271657). Intimada a recorrente (ID n.o 63772369 - Pág. 1), via AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constitui-se novo procurador para a causa, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, de modo a regularizar a representação processual, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, esta manteve-se inerte. DECIDO. A parte recorrente interpôs os presentes embargos de declaração, e, posteriormente, o seu patrono renunciou ao mandato a ele outorgado, e nada fez para regularizar o ato, mesmo tendo sido intimado regularmente. Dessa forma, ante a ausência de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I do CPC, o recurso não pode ser conhecido por falta de capacidade postulatória. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com fundamento nos artigos 932, inciso III c/c 76, §2o, inciso I do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, certifiquem-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador